Tribunal: TJMT
Processo: 1060057-94.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060057-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (APELANTE), RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (ADVOGADO), REGINA LUCAS DE AMORIM MELO - CPF: 393.816.331-34 (APELANTE), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (APELADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ELEMENTOS DOCUMENTAIS PROBATÓRIOS SUFICIENTES – POSSE PRECÁRIA – RELAÇÃO LOCATÍCIA ENTRE OS DEMANDANTES - AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DISTORÇÃO DA REALIDADE – PERTINÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O requerido/recorrido comprovou ter obtido legitimamente a transferência do domínio do bem em seu favor e permitido que o recorrente/autor permanecesse no imóvel de sua propriedade, conforme devidamente comprovado documentalmente, motivo pelo qual não houve qualquer cerceamento de defesa, eis que a versão trazida pela parte apelante em sede cognitiva diverge totalmente da realidade, dispensando quaisquer maiores digressões e produção probatória.

II - Tem-se que a alteração dos fatos, quando da narrativa da exordial caracterizou a litigância de má-fé por parte do recorrente, sem ocorrência de embargo do direito de ação, constitucionalmente assegurado, contudo, certo é que as partes devem se portar com lealdade e boa-fé, não podendo valer-se do processo para obter vantagens indevidas, nem transformar a relação processual em palco para a defesa intransigente de interesses que não merecem proteção jurídica, conduta que restou caracterizada nesta demanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n1060057-94.2019.8.11.0041 interposto por DURVAL TEODORO DE MELO E OUTROS contra sentença proferida na “AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA” onde litiga com MARCELON ANGELOS DE MACEDO perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 117928080 o magistrado de piso julgou improcedente o pedido inicial, condenou os autores por litigância de má-fé, aplicando-lhes multa equivalente a 5% sobre o valor atualizado da causa, bem como os condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade por até cinco anos tendo em vista que são beneficiários da justiça gratuita.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 117928082 cerceamento de defesa e necessidade de produção de provas testemunhais para elucidação do presente caso em tela;

Alega que o r. Douto juízo, mesmo após de intimar as partes para produção de provas inclusive nomear as testemunhas para sua oitiva, de forma equivocada, proferiu sentença sem a oitiva de testemunhas, por entender que a matéria controvertida era exclusivamente de direito. A Sentença recorrida foi proferida sem que se consumasse a necessária instrução processual, em verdadeiro cerceamento de defesa, contrariando o princípio constitucional da ampla defesa, previsto no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988;

Afirma que no caso em epígrafe, não está autorizado o MM Juiz a realizar o julgamento antecipado da lide, uma vez não versar o conflito sobre matéria exclusivamente de direito, mas primordialmente de fatos controvertidos que requerem o exaurimento da fase de instrução, em especial da audiência de instrução e julgamento, onde, através da prova oral a ser produzida, tem-se a oportunidade de elucidação dos fatos, ou seja, de que a explanação fática narrada pelo mesmo não condiz com a realidade. É necessário, por fim, que se realize a prova instrutória a fim de que o caso seja maior compreendido e interpretado e consequentemente o apelado não enriqueça ilicitamente às custas dos apelantes;

Sustenta que os requerentes continuaram a residir no imóvel desde quando receberam o respectivo imóvel até a presente data, haja vista que o negócio jurídico elaborado entre as partes não fora concretizada ante ao não cumprimento da obrigação por parte do réu que não efetuou o pagamento da contraprestação do contrato de compra e venda;

Registra que a violação do devido processo legal é cristalina, sendo certo que a defesa é garantia constitucional, com previsão expressa no artigo 5º e inciso LV, da Constituição Federal.

Contrarrazões sob ID. 117928085.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Usucapião Especial Urbana, ajuizada por DURVAL TEODORO DE MELO E OUTROS, doravante denominado recorrente, em face de MARCELON ANGELOS DE MACEDO, doravante denominado recorrido.

Narraram os requerentes/recorrentes o exercício da posse mansa e pacífica por mais de 15 anos sobre o imóvel situado na Rua Tenente Sérgio Xavier de Mattos, n°352, Quadra 02, Bairro Poção, Cuiabá-MT, com Área de 233 metros; que alegadamente não possuiria registro.

Por sua vez, o requerido/recorrido contestou aduzindo que adquiriu o domínio do imóvel, objeto da lide, no ano de 2013, a título oneroso, pagando o preço aos autores, herdeiros do proprietário original, com a anuência dos demais herdeiros, bem como informou que após a compra do referido imóvel, firmou com este contrato de locação, motivo pelo qual continuaram residindo no imóvel.

O juiz aquo julgou a ação improcedente e condenou os autores/recorrentes por litigância de má-fé, aplicando-lhes multa equivalente a 5% sobre o valor atualizado da causa.

A tese recursal funda-se cerceamento de defesa por ausência de realização de audiência de instrução e inocorrência de litigância de má-fé.

A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito desta apelação, motivo pelo qual os analiso conjuntamente.

A Usucapião Extraordinária Urbana está positivada no art. 1.238, do Código Civil:

“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Para a procedência do pedido é necessário a coexistência dos seguintes requisitos que a informam: a) exercício ininterrupto e sem oposição da posse da área pelo prazo mínimo de dez (10) anos; b) ausência de justo título e boa-fé; e, c) que este bem seja destinado à moradia do possuidor ou à sua família.

Compulsando o arcabouço probatório e repisando as motivações da sentença, verificou-se em fase de conhecimento que os autores/recorrentes venderam o imóvel, objeto desta demanda, ao requerido/recorrido na data de 12/04/2013, conforme instrumento indexado a contestação (ID. 117927991 - Pág. 1), e, em ato continuo, em 27/05/2013, o recorrido locou o mesmo imóvel ao recorrente, conforme contrato também indexado nos autos (ID. 117927992 - Pág. 1).

Após apresentação da contestação foi trazido à tona que a parte recorrida/requerida em decorrência de inadimplência ajuizou ação de despejo contra os recorrentes/autores, processo nº 20798-17.2016.811.0041 – código 1124757 na 5ª Vara Cível, que se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Por fim, sacramentado a controvérsia trazida inicialmente sob judice, sob ID. 117927990 - Pág. 1 resta juntado a “ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS, QUE FAZER E ASSINAM DE UM LADO COMO OUTORGANTES CEDENTES: ALBERTINA BALBINA DA SILVA E OUTROS, E DE OUTRO LADO COMO OUTORGADO CESSIONÁRIO: MARCELO ANGELOS DE MACEDO” que certifica a venda do imóvel em voga pelo valor de R$ 200.000,00, (duzentos mil reais), pelo recorrente ao recorrido, sendo citada expressamente no contrato a Escritura Pública de Inventário e Arrolamento do proprietário falecido e a Escritura de Cessão de Direitos Hereditários, bem como assinaram como anuentes os demais herdeiros e sucessores, Albertina Balbina da Silva, Joaquim Teodoro de Melo e Ivone Gomes de Melo. Tanto assim o é que na matrícula do imóvel, antes pertencente ao Espólio de Pedro Antonio da Silva, consta a averbação, em outubro de 2013, da cessão dos direitos hereditários ao requerido/recorrido Marcelon Angelos de Macedo.

Destarte, a partir da cessão pelos próprios autores dos direitos sobre o imóvel ao requerido/recorrido, deixaram de exercer posse com animus domini.

Outrossim, anote-se que, conforme dispõe o artigo 565 do Código Civil de 2002, para que se caracterize a relação de locação, basta que uma das partes se obrigue a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição, o que foi feito.

No caso dos autos, o requerido/recorrido comprovou ter obtido legitimamente a transferência do domínio do bem em seu favor e permitido que o recorrente/autor permanecesse no imóvel de sua propriedade, conforme devidamente comprovado documentalmente, motivo pelo qual não houve qualquer cerceamento de defesa, eis que a versão trazida pela parte apelante em sede cognitiva diverge totalmente da realidade, dispensando quaisquer maiores digressões e produção probatória.

A respeito da natureza da matéria, as doutrinas de Carlos Roberto Gonçalves e de Silvio de Salvo Venosa, respectivamente, também explicam de forma singular que:

“Não tem ânimo de dono o locatário, o comodatário, o arrendatário e todos aqueles que exercem posse direta sobre a coisa, sabendo que não lhe pertence e com reconhecimento do direito dominial de outrem, obrigando-se a devolvê-la”. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 259).

Faz-se necessário ratificar que o locatário entra no imóvel sabendo que não é dono e que nem será.

Neste sentido:

“APELAÇÃO - Usucapião - Posse ad usucapionem considerada inábil. Ausência do animus domini. Improcedência da ação - Relação locatícia comprovada - Não adquire a propriedade pela via da usucapião o locatário, o comodatário e quem quer que detenha em nome alheio a coisa que pretende assenhorear judicialmente - Decisão Mantida. Recurso Improvido.” (TJ-SP - APL: 994050572876 SP, Relator: Egidio Giacoia, Data de julgamento: 11/05/2010, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2010).

Outrossim, considerando que a apelante/demandante quedou-se inadimplente, conforme se extrai da ação de despejo supracitada, não pode se beneficiar da própria torpeza, ao requerer a propriedade do bem por simploriamente estar no imóvel mediante autorização do proprietário.

A posse precária é uma posse que começa justa e depois torna-se injusta, a exemplo do caso em voga. O que a caracteriza, pois é uma posse obtida por abuso da confiança e não convalesce em usucapião e não se torna justa.

O Código Civil preleciona: “Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.”

A doutrina conceitua:

Em síntese, no exercício do poder de fato a título precário, em que há reconhecimento do domínio alheio, o que ocorre é uma verdadeira convivência harmônica de vontades na utilização fática do bem: a do proprietário, vontade superior e determinante, e a do possuidor direto ou do detentor dependente, vontade subordinada e determinada. Daí falar-se que o poder de fato a título precário (sem animus domini) é sempre legítimo. (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil, direito das coisas; direito autoral, volume 4, 2. Ed. rev. E atual – São Paulo: Saraiva, 2009)

Não prospera a tese da recorrente/autora no sentido de que teria havido modificação do caráter da posse por ela exercida sobre o bem locado em decorrência de suposta inadimplência quando a venda do imóvel no ano de 2013.

A caracterização da interversão da posse demanda prova robusta a respeito do animus domini, ou seja, do comportamento do indivíduo de tal forma que demonstre de forma inequívoca a pretensão dominial, não deixando dúvidas de que passou a possuir o bem com ânimo de dono, o que não é o caso dos autos.

A mera inadimplência contratual não tem o condão de modificar o caráter da posse.

A jurisprudência coaduna:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.341.026 - RJ (2018/0198122-9) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO AGRAVANTE : MARIA DOS SANTOS ROCHA ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AGRAVADO : JILSON MENEZES DE OLIVEIRA ADVOGADOS : AECIO HEMERLY FRANÇA - RJ150839 IANA PRISCILLA MEDEIROS ZAMBONI - RJ161474 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por MARIA DOS SANTOS ROCHA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO VERBAL. CESSIONÁRIO DA POSSE. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. INTERVERSÃO DA POSSE. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança, julgada procedente pelo juízo a quo ao reconhecer a inadimplência da demandada, ora apelante. (...) 3. A autora sustenta que não paga aluguel, sem qualquer oposição a sua posse, uma vez que ninguém se apresentou para cobrar, confirmando as suas impressões de que o bem não mais tinha dono (...) 6. A caracterização da interversão da posse demanda prova robusta a respeito do animus domini, ou seja, do comportamento do indivíduo de tal forma que demonstre de forma inequívoca a pretensão dominial, não deixando dúvidas de que passou a possuir o bem com ânimo de dono. Em outras palavras, há de haver ato claro de oposição ao possuidor indireto, o que não restou caracterizado nos autos. A mera inadimplência contratual não tem o condão de modificar o caráter da posse. [...]” (STJ - AREsp: 1341026 RJ 2018/0198122-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 05/10/2018)

Diante da ausência de animus domini, na posse exercida pelo locatário o que se tem, enfim, é a precariedade da posse, ao passo que reconhece a supremacia do direito de terceiro sobre o bem, tornando-a ineficaz para a aquisição da propriedade nesse contexto.

Convém registrar que o eventual descumprimento das obrigações previstas para determinada relação locatícia, independentemente da data em que ocorreu, não tem o condão de transmudar a natureza da posse exercida pelo locatário, de modo a desconsiderar que a relação subjacente havida entre as partes advém de um contrato de locação.

Com relação à litigância de má-fé, entendo que esta deve prosperar; o instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Novo Código de Processo Civil.

Neste espeque, tem-se que a alteração dos fatos, quando da narrativa da exordial caracterizou a litigância de má-fé por parte do recorrente, sem ocorrência de embargo do direito de ação, constitucionalmente assegurado, contudo, certo é que as partes devem se portar com lealdade e boa-fé, não podendo valer-se do processo para obter vantagens indevidas, nem transformar a relação processual em palco para a defesa intransigente de interesses que não merecem proteção jurídica, conduta que restou caracterizada nesta demanda.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022